Tribunal: TJMT
Processo: 1004671-16.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004671-16.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MOISES RODRIGUES LIRA - CPF: 675.393.512-68 (APELANTE), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS – LEI Nº 10.076/2014 – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS – APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO

– PRINCÍPIO DA LEGALIDADE -
PRESQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios definidos. Cabe ao Poder Judiciário, em casos tais, analisar os aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

2. O princípio da legalidade expresso na CRFB impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, ‘caput’).

3. O interstício mínimo para ser promovido de Cabo para Sargento, sempre foi de 4 (quatro) anos, art. 67, § 1º, "d", do revogado Decreto nº 2.468/2010, atual, art. 22, I, "b", da Lei nº 10.076/2014, não havendo o preenchimento do requisito temporal, não há ilegalidade a ser sanada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
MOISES RODRIGUES LIRA, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. juízo “a quo” da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da 'Ação Ordinária de Promoção Retroativa, c/c cobrança das diferenças salariais e indenização por danos morais', promovida pelo ora apelante, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, caput e § 2º, do CPC, no entanto, suspendeu sua exigibilidade, tendo em vista ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3 do CPC).

Extrai-se dos autos que, o apelante
ingressou nos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 27/10/2003, por meio de concurso destinado ao preenchimento de vagas para a graduação de soldado.

Em suas razões recursais, sustenta em síntese que,
a r. sentença vai contra o entendimento deste Tribunal de Justiça, bem como de inúmeros Magistrados em primeira instância, que o direito a promoção com efeitos retroativos está sendo concedido a inúmeros militares em casos idênticos ao ora discutido, de modo que justamente para que o princípio da segurança jurídica, afirma que o direito do Apelante deve ser reconhecido.

Almeja a retroatividade dos atos administrativos, a fim de que o Apelante não seja prejudicado por trabalhar 02 anos e 06 meses a mais tempo nas graduações sem que esse tempo seja computado para as promoções vindouras, enquanto outros, têm a retroatividade concedida.

Aduz ser evidente o direito do Apelante a ser promovido, tendo em vista ser essa a igualdade prevista em nossa Constituição Federal que deve ser aplicada pelo Requerido, eis que não havia legislação regulamentando a situação do autor, e, motivando seu ato (Promoção), na Lei 10.076/2014, então que esta lhe seja aplicada na íntegra.

Pugna para que a promoção ocorra exatamente conforme determina a Lei 10.076/2014: 09 anos como soldado e 04 anos como cabo, o que totaliza 13 anos de efetivo serviço para promover a terceiro-sargento. Aponta que, se o Apelante tivesse como data de inclusão o dia 27/10/2003, então, sua promoção a CABO deve contar a partir de 27/10/2012 e a TERCEIRO-SARGENTO deve contar a partir de 27/10/2016 (data em que completou 13 anos de serviço – 09 como soldado e 04 como cabo – conforme a Lei).

Afirma acerca da possibilidade do Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo visto que a matéria não diz respeito ao mérito do ato administrativo, mas sim, única e exclusivamente em relação à sua legalidade.

Por fim, requer que seja dado provimento ao presente recurso com a reforma da r. sentença a fim de conceder efeito retroativo as promoções do Apelante (na época da inicial, promoção a cabo, no trâmite processual a promoção a terceiro-sargento) da seguinte forma:

1) Promoção a cabo que ocorreu em 21/04/2015 a contar a partir de 27/10/2012 (data em que completou 09 anos como soldado); 2) Promoção a terceiro-sargento a contar a partir de 27/10/2016 (13 anos conforme a lei); 3) Com o cômputo do tempo a mais para as próximas promoções; 4) Condenação do Apelado ao pagamento das diferenças salariais advindas das referidas alterações, cujo cálculo será apresentado em fase de liquidação de sentença.

Prequestionamento a
todos os dispositivos legais apontados neste arrazoado.

Contrarrazões pelo desprovimento. (
72053490).

A Procuradoria-Geral de Justiça, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público. (
79341487)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
MOISES RODRIGUES LIRA

contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido contido na inicial consistente na pretensão dos apelante em se ver promovida de Cabo para Terceiro-sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Como sabido, a promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios definidos.

Cabe ao Poder Judiciário, em casos tais, analisar os aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

A promoção deve obedecer às normas legais, sendo certa a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação pertinente.

Para ter direito à promoção, o militar deve preencher os requisitos estabelecidos na Lei nº 10.076, de 31/03/2014, sendo que o primeiro requisito exigido é o cumprimento do interstício mínimo no posto ou graduação. Diz o art. 21, inciso I, da dita lei:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

(...)

No caso, não houve alteração no interstício mínimo para ser promovida de
Cabo para Sargento
, que sempre foi de 4 (quatro) anos, art. 67, § 1º, "d", do revogado Decreto nº 2.468/2010, atual, art. 22, I, "b", da Lei nº 10.076/2014. Veja-se:

Art. 22.
O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido
:

I - Oficiais:

(...)

II - Praças:

a)
de Soldado para cabo: 09 (nove) anos
;

b)
de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos
;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Parágrafo único O interstício de aspirante a oficial para Segundo-Tenente é de 06 (seis) meses. [Destaquei].

Extrai-se dos autos que,

o
Apelante ingressou na carreira da polícia militar em data de
27/10/2003 e que o Decreto nº 2.468/2010 previa o interstício necessário para promoção de Soldado para Cabo da PMMT por antiguidade era de 12 anos,

sendo promovido
de Soldado PMMT para Cabo PMMT em 21/04/2015.

Portanto, o ato sentencial não merece reparos.

Nesse ponto, convém transcrever trechos da sentença recorrida (ID.
72053456
):

“(...)Dessa forma, a parte autora fora promovida para Cabo no dia 21 de abril de 2015 (Id. 11944720 - Pág. 5), quando contava com 11 (doze) anos e 06 (seis) meses de efetivo serviço, possuindo então os 09 (nove) anos exigidos pela nova Lei. Destaco que não é possível prosperar o pleito da parte autora do computo do tempo excedido (02 anos e 06 meses) e pagar as diferenças salariais daí decorrentes, uma vez que quando a parte autora completou 09 anos de serviço, a lei vigente à época era o Decreto nº 2.468/2010 que exigia 12 anos de serviços para a promoção de soldado para cabo. Outrossim, não é admitido retroagir a lei ou o ato administrativo, tendo em vista que a própria lei determinou a sua vigência imediata a data de sua publicação e não trouxe efeitos retroativos. Senão vejamos: Artigo 65 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogandose em especial a Lei 9.323, de 11 de março de 2010 e suas atualizações, o Decreto Estadual n. 2.443, de 17 de março de 2010 e suas atualizações e o Decreto Estadual n. 2.468, de 29 de março de 2010 e suas atualizações.: Vale destacar que o princípio da legalidade está expresso na Constituição Federal e impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”). A doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro assevera que o princípio da segurança jurídica foi expressamente previsto como de observância obrigatória pelo Administrador Público com o objetivo de vedar a aplicação retroativa de nova interpretação de lei no âmbito da Administração, conforme disposto no inciso XIII do parágrafo único da Lei 9.784/1999 “interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação”. A propósito, nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI Nº. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1001755-36.2019.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI Nº. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS PARA 9 (NOVE) ANOS - APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”). Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência. (N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3-12-2019, Publicado no DJE 12-12-2019). (N.U 1015177-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020) E, vale ressaltar que se a lei não tivesse diminuído o interstício a parte autora só seria promovida 06 (seis) meses depois, ou seja, a referida lei trouxe benefício para a parte autora que foi promovida antes de completar tempo exigido anteriormente, inexistindo, nos autos, qualquer prova de que a alteração legislativa teria causado ou vá causar prejuízo na vida funcional da parte autora, visto que já foi efetivada a sua promoção à graduação de Cabo PM, bem como foi mantido o interstício de 4 anos na graduação de Cabo para a promoção à TerceiroSargento PM, não tendo que se falar em danos materiais e morais. Não impressiona a indignação de que outros militares ingressos na Corporação em momento posterior serão beneficiados com menor interstício para promoção, no entanto, vale lembrar que à época da disputa de vagas disponíveis para promoção por antiguidade à graduação superior, a parte autora terá precedência sobre os cabos que ingressaram como soldado em 2008. Ademais, para a promoção por antiguidade e merecimento o candidato deve preencher, além dos requisito temporal, o cumprimento de outros requisitos estabelecidos no artigo 21 da Lei Estadual nº. 10.076/2014, como por exemplo, possuir bom conceito disciplinar e moral, que serão avaliados pela autoridade competente ou pela comissão militar competente, posto que inseridos no poder discricionário da administração pública, de modo que não cabe ao Judiciário adentrar nessa matéria quando não houve qualquer ilegalidade na esfera administrativa. Diante do exposto, resta indevido o reconhecimento de sua promoção retroativa, com cômputo dos anos trabalhados a mais para as promoções vindouras, bem como o pagamento das diferenças salariais e todos os demais efeitos salariais retroativos e indenização por danos morais. Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Por fim, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, caput e § 2º, do CPC, no entanto, suspendo sua exigibilidade, tendo em vista ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3 do CPC). Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se..”

Em coaduno com o exposto na sentença, não há falar em concessão de efeitos retroativos à promoção dos autores para a graduação de Cabo PM, como pretendido, tampouco é viável a almejada promoção imediata à graduação de 3º Sargento, uma vez, além do interstício temporal, é necessário o preenchimento dos demais requisitos previstos na Lei que, apesar de alegado terem sido preenchidos pela autora, sua concessão configuraria ingerência indevida e antecipada do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo a ser realizado.

Além disso, a redução do interstício temporal de 12 para 09 anos para a promoção da graduação de Soldado para Cabo não interfere na promoção do autor a 3º Sargento, uma vez que, além dos demais requisitos previstos nos artigos 21 a 37 da lei de regência (Lei n.º 10.076/2014), o demandante deve atender ao interstício mínimo temporal de permanência na graduação de cabo (04 anos), conforme artigo 22 da referida Lei.

Dessa forma, por todos os ângulos que se analise a questão posta nos autos, impõe-se a improcedência do pedido inicial.

Conclui-se que, o princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”), razão pela qual, não verifico qualquer ilegalidade a ser sanada.

Convém, mencionar que, a ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os atuais Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro Sargento ao mesmo tempo em que os Cabos com menos tempo de carreira, como mencionou o Apelante no bojo da ação de origem, deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, tendo em vista que o Poder Judiciário não pode exercer funções típicas do Poder Legislativo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na CRFB.

Quanto à matéria, esta Câmara, em 3 de dezembro de 2019, no Recurso de Apelação nº 1015337-13.2017.8.11.0041, de Relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, já se manifestou, transcrevo:

“ Maria Sylvia Zanella Di Pietro, doutrina que o princípio da segurança jurídica foi expressamente previsto como de observância obrigatória pelo Administrador Público com o objetivo de vedar a aplicação retroativa de nova interpretação de lei no âmbito da Administração, conforme disposto no inciso XIII do Parágrafo único da Lei 9.784/1999 -
“ interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação”.

A hipótese, contudo, não relaciona interpretação retroativa, mas inovação na ordem jurídica, segundo o momento histórico e finalidade pública aquilatada pelo legislador, que não tisnou situação já reconhecida e consolidada na vigência de orientação anterior nem direito adquirido da apelante. E, mais importante, inexiste, nos autos, qualquer prova de que a alteração legislativa teria causado ou vá causar prejuízo na vida funcional da apelante, visto que foi mantido o interstício de 4 anos na graduação de Cabo para a promoção à Terceiro-Sargento PM, já em curso com a sua promoção à graduação de Cabo PM em Setembro/2015 (id. 7950204 - pág. 3).

Não impressiona a emulação de que outros militares ingressos na Corporação em momento posterior serão beneficiados com menor interstício para promoção, pois o servidor não tem direito a se beneficiar de dois regimes jurídicos, ademais -
verbis: “à época da disputa de vagas disponíveis para promoção por antiguidade à graduação superior, a apelante terá precedência sobre os cabos que ingressaram como soldado em 2005”
(id. 7950301 - pág. 6).

Volvendo ao princípio da legalidade, ao que alio os princípios da juridicidade, isonomia, razoabilidade e moralidade, entendo que a despeito dos enredos e distorções causados no espírito da apelante, a questão resolve-se na subsunção ao novo texto legal, pois que, a pretensão de aproveitamento
contra legem
do prazo para além do interstício mínimo em determinada graduação, significaria revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência, não merecendo adesão do Poder Judiciário.

A propósito, eis a menta do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS OU MAIS PARA 9 (NOVE) ANOS - APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO
.

O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência.

(N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 3/12/2019, publicado no DJE 10/9/2020). [Destaquei].

Por fim, ressalto que o prequestionamento se representa pelo debate da matéria na decisão, sendo, portanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

A matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

NÃO

OCORRÊNCIA.

SEGURO.

COBERTURA

DE

DANOS CORPORAIS/PESSOAIS.

ABRANGÊNCIA

DOS

DANOS

MORAIS. VERIFICAÇÃO DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. Não configura negativa de prestação jurisdicional a mera rejeição dos embargos declaratórios, pois
o Superior Tribunal de Justiça não exige o prequestionamento explícito dos dispositivos legais tidos como violados para o conhecimento do recurso especial
. (...)” (AgInt no AREsp 829.891/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 14/11/2016)

Destarte, o
Julgador não está obrigado a esgotar os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo inalterado a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022